Tribunal: TJSP
Processo: 2295760-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

1) DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER ATOS DE COBRANÇAS CONTRA A AUTORA, QUE ALEGA TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

1) DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER ATOS DE COBRANÇAS CONTRA A AUTORA, QUE ALEGA TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE.
2) INSURGÊNCIA DA RÉ QUANTO AO ARBITRAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA. DESCABIMENTO. ASTREINTE FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À FINALIDADE A QUE SE DESTINA. ADEMAIS, PARA SE FORRAR DE SUA APLICAÇÃO, BASTARÁ AO AGRAVANTE CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL. MULTA, CONTUDO, QUE DEVE INCIDIR POR ATO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL E NÃO PELO MERO DECURSO DO TEMPO.

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.